Tribunal: STF
Processo: HC 268137
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Reiteração de impetrações. Impugnação ao mesmo ato coator. Fragmentação de teses defensivas. Impossibilidade. Matéria não apreciada pelo órgão apontado como coator. Supressão de instância. Inadequação da via eleita. Alegação de decisão genérica. Inocorrência. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental contra decisão monocrática mediante a qual foi negado seguimento ao habeas corpus em que a defesa sustentava ilegalidade no reconhecimento de falta disciplinar no âmbito da execução penal e buscava a absolvição da infração ou sua desclassificação.

    II. Questão em discussão

    2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é admissível nova impetração de habeas corpus contra o mesmo ato coator já anteriormente impugnado; (ii) estabelecer se a análise das teses defensivas pelo Supremo Tribunal Federal configuraria supressão de instância; (iii) determinar se é cabível, em habeas corpus, examinar pretensão de absolvição ou desclassificação de falta disciplinar que exige reexame de fatos e provas; e (iv) verificar se a decisão agravada apresenta vício de fundamentação por suposta genericidade.

    III. Razões de decidir

    3. O presente habeas corpus constitui reiteração de impetração, uma vez que a defesa já havia manejado o HC nº 262.860/SP contra o mesmo ato coator, ainda que sob fundamentos jurídicos diversos. 

    4. O fracionamento de teses defensivas em múltiplas impetrações dirigidas contra um único ato jurisdicional viola a boa-fé processual, sobrecarrega indevidamente a estrutura judiciária e compromete a segurança jurídica. 

    5. As questões relativas à absolvição ou desclassificação das faltas disciplinares não foram apreciadas no acórdão apontado como coator. O Superior Tribunal de Justiça limitou-se a reconhecer a impossibilidade de exame da matéria diante das conclusões das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade, bem como em razão da necessidade de reexame fático-probatório.

    6. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição da República.

    7. O que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento desta Corte no sentido de que o habeas corpus não constitui via processual adequada para examinar pretensão de absolvição ou desclassificação de conduta quando tal providência exige reexame do conjunto fático-probatório, incompatível com a cognição sumária do writ. 

    8. A concessão de ordem de ofício exige demonstração de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, circunstâncias não verificadas no caso concreto. 

    9. A decisão agravada não é genérica, pois explicitou os óbices processuais que impedem o conhecimento da impetração, notadamente a reiteração de habeas corpus e a supressão de instância.

    10. Constatado óbice processual ao conhecimento do writ, não se exige fundamentação específica acerca da inexistência de flagrante ilegalidade para fins de concessão da ordem de ofício, pois tal providência implicaria indevida análise de mérito diante da limitação processual existente.

    IV. Dispositivo 

    11. Agravo regimental a que se nega provimento.

    ____________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102.

    Jurisprudência relevante citada: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019; RHC nº 205.067-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/10/2021; HC nº 214.391-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/05/2022; HC nº 252.787-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/04/2025; HC nº 260.818-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/10/2025; RHC nº 234.188-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/12/2024.